Tribunal: STF
Processo: Rcl 81772
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Banco Bradesco e outro, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0010876- 15.2018.5.15.0010, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral e da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    Os reclamantes relatam que:



    A presente reclamação constitucional é ajuizada contra o acórdão de recurso ordinário do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, mantendo a sentença, descaracterizou o acordo operacional de intermediação na área securitária firmado entre a empresa corretora de seguros (P. P. DEGASPARI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA.) e a Seguradora (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.) e reconheceu vínculo de emprego com o Sr. GERALDO DEGASPARI JU'NIOR (autor da reclamação trabalhista) no período de 8/4/2000 a 10/11/2017, por considerar que houve desvirtuamento da prestação de serviços auto^nomos de corretagem, ante o reconhecimento de subordinação juri´dica (documento 1, p. 2).



    Segundo sustentam:



    4. As instâncias trabalhistas consideraram que “o reclamante era submetido à jornada de trabalho e tinha metas a serem cumpridas conforme estabelecido e fixado pelo seu empregador” e que “o trabalho desenvolvido pelo autor se deu em benefício direto da segunda reclamada (Bradesco Vida e Previdência S/A), pois o autor, na condição de corretor de seguros, tinha como principal atividade a venda de produtos da seguradora” (g.n.), para concluir que o autor da ação trabalhista “estava subordinado à BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A em modalidade de relação bem diversa do pactuado acordo operacional de natureza civil, comercial”. 



    5. Como se vê, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região considerando que o Corretor, por meio de seu sócio (autor da Reclamação Trabalhista), realizava atividades típicas da Sociedade de Seguros (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA), concluiu que o Acordo Operacional firmado não teria validade. 



    6. O Tribunal Regional, portanto, insiste na concepção de que certas atividades, porque próprias, ou inerentes, ou essenciais, ou, simplesmente, atividades fins da Contratante, não poderiam ser prestadas por terceiros no bojo de um ajuste civil, em afronta aos precedentes vinculantes desse STF (documento 1, p. 3).



    Argumentam que:



    15. Em síntese, o Sr. Geraldo alegou ter sido contratado para comercializar serviços da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA no período de 08/04/2000 a 10/11/2017 e que, apesar de ter firmado acordo operacional entre sua empresa e a Seguradora, exercia suas atividades com pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação, caracterizando, segundo sua argumentação, uma prática fraudulenta de “pejotização”. 



    16. O BANCO BRADESCO e a BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, por sua vez, demonstraram que jamais houve relação empregatícia entre as partes, sendo certo que o Sr. Geraldo era sócio da empresa P. P. DEGASPARI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, que atuava como corretor de seguros, preenchendo os requisitos da Lei nº 4.594, de 1964.



    17. Sobre esse ponto, merece destaque a circunstância de que a própria legislação regulamentadora da atividade de corretagem de seguros (arts. 17 da Lei 4.594, de 1964, e 125 do Decreto-Lei nº 73, de 1966) proíbe que corretores de seguros sejam empregados de seguradoras, justamente para preservar a independência da intermediação, evitar conflitos de interesse e resguardar os interesses dos segurados, finalidade essencial da corretagem (documento 1, p. 7).



    Ao final, apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requerem:



    b) em tutela definitiva, julgada procedente a presente reclamação para confirmar a autoridade da decisão dessa Corte, cassar o acórdão impugnado, que está em confronto com as decisões proferidas nos autos da ADPF 324, do RE 658.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) e ADC 48, para: 



    i. desde logo julgar improcedentes os pedidos feitos na reclamação trabalhista n° 0010876-15.2018.5.15.0010; 



    ii. alternativamente, seja reconhecida a competência da Justiça Comum para analisar e julgar a causa envolvendo relação jurídica comercial (documento 1, pp. 24-25).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e a ADC 48, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre um banco, uma operadora de planos de seguro e previdência privada e uma corretora de seguros, que lhes prestava serviços por intermédio de pessoa jurídica (documento 5, pp. 4-15).



     



    O TRT15, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado, no ponto que interessa:



    Os reclamados pleiteiam que seja afastado o vínculo de emprego reconhecido entre o reclamante e a segunda reclamada, Bradesco Vida e Previdência S.A., de 08.04.2000 a 10.11.2017, alegando que o autor prestou seus serviços de forma autônoma, como corretor de seguros, em atividade regida pela Lei 4594 /64 e que não há relação entre o ramo de atuação do trabalhador e a categoria bancário.



    [...]



    No presente caso, os reclamados sustentaram que o reclamante era corretor de seguros autônomo, atraindo para si o ônus da prova quanto à alegação de que a prestação dos serviços ocorreu de forma diversa da prevista nos artigos 2º e 3º, da CLT (porque é fato impeditivo ao vínculo empregatício postulado - artigos 818, da CLT, e 373, II, do CPC), encargo do qual não se desvencilharam.



    Bem sopesada a prova oral pela Origem, ponderado que prevaleceram os relatos das testemunhas autorais, que trabalharam na mesma agência do autor e na mesma função, o que conferiu veracidade à realidade fática experimentada pelo autor. 



    Como se vê, a prova oral revelou que o reclamante era submetido à jornada de trabalho e tinha metas a serem cumpridas conforme estabelecido e fixado pelo seu empregador que, ademais, determinava qual era o posto de trabalho onde atuaria, inclusive transferindo-o conforme a sua conveniência. Também está claro que estava subordinado à BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A em modalidade de relação bem diversa do pactuado acordo operacional de natureza civil, comercial. 



    Bem demonstrado pelo conjunto probatório que todo o trabalho desenvolvido pelo autor se deu em benefício direto da segunda reclamada (Bradesco Vida e Previdência S/A), pois o autor, na condição de corretor de seguros, tinha como principal atividade a venda de produtos da seguradora o que reforçou a sua condição de securitário. 



    Nada a alterar (documento 12, pp. 6-11).



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento, condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida ou qualquer outro fato que desse ensejo à nulidade do contrato civil de prestação de serviços entre as partes. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 



    3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes.



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



     2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 



    III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    No caso, também houve violação ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados a pessoa jurídica. Quanto ao ponto, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e na ADC 48.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator